Tribunal: TJDFT
Processo: 0756140-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. “BIS IN IDEM”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor à vítima, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. No caso, a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativa é mais benéfico ao recorrente.
6. A agravante prevista noartigo61, inciso II, alínea f, do Código Penal deve ser afastada da segunda fase da dosimetria da pena do delito tipificado noartigo129, §9o, em razão de configurar “bis in idem”.
7. Deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, no que se refere ao crime de desacato, uma vez que a sua incidência de dá quando o crime é praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.
8. Recurso parcialmente provido.